Tribunal: TJMT
Processo: 1004011-03.2018.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Em detida análise, no id. n. 64553984, CLAUDINÉIA FERNANDA JORGE SALOMÃO apresenta Reclamação em face do acórdão prolatado nos autos.
Fundamento. Decido.
A Reclamação é móvel que visa preservar a competência de tribunal, garantir a autoridade das suas decisões, bem como a eficácia dos precedentes da Corte Suprema e da jurisprudência vinculantes das Cortes superiores, conforme disposto no artigo 988 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência
§ 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
§ 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
§ 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
§ 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
§ 5o É inadmissível a reclamação:
I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
§ 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. (g.n.)
No caso, por expressa disposição do §2o, a Reclamação deve ser protocolada pela própria parte perante o Tribunal de Justiça, dirigida ao presidente, ou seja, o manejo não ocorre nos autos principais. Não obstante o endereçamento da peça conste ao e. Tribunal de Justiça, o protocolo ocorreu de forma diversa.
Em face ao exposto, não conheço do presente, modalidade adequação.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema PJe.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator